Tribunal: STF
Processo: RE 1522486
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) incidência das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal; (ii) eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta, por demandar a análise de matéria infraconstitucional; (iii) aplicação do entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.333 da Repercussão Geral; e (iv) inaplicabilidade do art. 1.033 do Código de Processo Civil no caso dos autos (doc. 255).



    A embargante sustenta, no entanto, a ocorrência de omissões na decisão embargada, sob o argumento de que:



    [...] o Ilustre Relator não considerou que a Embargante anexou, no ID de70dfcc, petição na qual demonstrava a ocorrência de fato novo superveniente ao caso, além de requerer o sobrestamento do feito, visto que a matéria em questão está sendo discutida sob o Tema Repetitivo 1.283 no Superior Tribunal de Justiça, o qual determinou a suspensão dos processos que tratam desse tema, circunstância aplicável aos presentes autos.



    2.1.1. Do fato novo superveniente. Nova redação do art. 4º, §5º da Lei nº 14.148/2021. Redação dada pela Lei nº 14.859/2024



    É de notório conhecimento que no dia 30.04.2024, o Congresso Nacional aprovou, em caráter de urgência, o Projeto de Lei nº 1.026/2024, com o objetivo de restabelecer, ainda que parcialmente, o programa PERSE, após sua revogação pela Medida Provisória nº 1.202/2023. 



    Nesse contexto, em 22 de maio de 2024, foi promulgada a Lei nº 14.859/2024, a qual promoveu alterações substanciais no artigo 4º, §5º, restringindo as atividades econômicas contempladas pelo PERSE. A nova redação delimita o benefício à atividade principal ou preponderante e estabelece que a inscrição regular no Cadastur deveria estar comprovada em 18 de março de 2022 ou ter sido adquirida entre essa data e 30 de maio de 2023:



    [...]



    É imprescindível destacar que a referida alteração legislativa ocorreu em momento posterior à interposição do Recurso Extraordinário e anteriormente ao primeiro despacho que determinou a devolução dos autos à Corte de origem. 



    Ao examinar o respeitável acórdão que negou provimento ao recurso interposto, observa-se que esta Corte não se manifestou acerca da nova legislação, a qual altera significativamente o contexto enfrentado pela Embargante e lhe assegura o direito de usufruir dos benefícios previstos no PERSE. Isso porque a Embargante efetuou sua inscrição no CADASTUR em 27 de abril de 2022, ou seja, antes do prazo final de 30 de maio de 2023, atendendo, assim, ao requisito de prévia inscrição junto ao Ministério do Turismo, conforme já demonstrado na petição de ID de70dfcc. 



    Assim, considerando que considerando que a atividade preponderante da Embargante – Restaurantes (CNAE 56.11-2/01) – está devidamente enquadrada no Perse, e que essa possui regular inscrição no Cadastur dentro do limite temporal previsto legalmente, conclui-se que a Recorrente tem direito ao ingresso no referido programa desde março de 2022, conforme disposto no art. 4º, § 7º, da Lei nº 14.148/2021.



    [...]



    2.1.2. Do sobrestamento do feito – Tema 1.283 do STJ. Aplicação do artigo 1.030, III do Código de Processo Civil



    Como se sabe, a discussão sobre a obrigatoriedade da prévia inscrição do contribuinte no Cadastur foi encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Recursos Especiais, momento em que a Corte Superior decidiu por afetar as questões recorrentemente discutidas pelos contribuintes em relação ao Perse para julgamento sob o rito dos recursos repetitivo.



    [...]



    Nos termos do Código de Processo Civil, mais especificamente em seus artigos 1.036, §1º e 1.037, II, após a afetação dos recursos representativos da controvérsia, deve ser determinada a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, sejam eles individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região. Essa determinação foi prontamente efetivada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Por sua vez, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso que tratar de controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Superior Tribunal de Justiça deverá ser sobrestado pelo tribunal:



    [...]



    Em termos gerais, se torna necessário a devolução dos autos, com a respectiva baixa na Corte Superior, para que permaneçam sobrestados até o julgamento definitivo do Tema 1283 do STJ, em conformidade com o artigo 1.030 do Código de Processo Civil e com a determinação fixada no referido tema repetitivo (doc. 256, pp. 3-6).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – neguei provimento ao recurso extraordinário em razão da incidência das Súmulas 279 e 636/STF; da ausência de ofensa direta à Constituição Federal, por tratar-se de controvérsia de índole infraconstitucional; da aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.333 da Repercussão Geral (ARE 1.517.693 RG/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 16/10/2024); e da inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC no caso dos autos.



    Ademais, quanto ao pedido de consideração de fato novo, consistente na edição da Lei n. 14.859/2024, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firmada no sentido de que não se aplica o art. 493 do CPC em julgamento de recurso extraordinário. Nessa linha, colaciono as seguintes ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Fato novo superveniente. Inaplicabilidade do art. 493 do Código de Processo Civil em sede de recurso extraordinário. Precedentes. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Julgado anterior no qual se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inaplicável o art. 493 do Código de Processo Civil de 2015 em sede de recurso extraordinário. 2. No julgamento do agravo regimental cujo acórdão constitui o objeto dos embargos, as questões postas pela embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese apta a autorizar a interposição do recurso aclaratório. 4. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.349.333 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/5/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973) 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (ARE 1.349.723 AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/5/2022 – grifei).



    Além disso, saliento que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que os processos em tramitação nesta Suprema Corte não se submetem ao sobrestamento determinado pelo relator do recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 808.089 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15/8/2014:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO PROFERIDA EM RECURSOS REPETITIVOS – ART. 543-C, DO CPC – NÃO APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - Os processos em trâmite nesta Corte não se submetem ao sobrestamento determinado pelo relator do recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. III – Agravo regimental a que se nega provimento (grifei).



    Com essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: RE 1.532.026 ED/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 30/1/2025; ARE 1.453.532 ED/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/4/2024; RE 1.211.699/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27/6/2019; e RE 1.422.716 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024.



    Outrossim, registro que os procedimentos previstos no art. 1.030 do CPC são de competência da presidência dos Tribunais de origem ou das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, conforme o caso.



    Assim, observo que, a pretexto de sanar supostas omissões, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes julgados do Pleno do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).



    No mesmo sentido, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário com Agravo 1.416.045 AgR-ED/SP, da minha relatoria, DJe 4/10/2023:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados (grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator